Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-97.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Ausente comprovação de relação jurídica entre as partes – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Juros de mora a incidir a partir da primeira anotação.

Recurso parcialmente provido.